Tribunal: TJMT
Processo: 0018215-39.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018215-39.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE BERNARDES - CPF: 181.150.041-20 (APELADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), CLEIBIO DO NASCIMENTO - CPF: 568.442.551-87 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), RC MOTTA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.408.573/0001-72 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 945.658.301-59 (ADVOGADO), PONTE QUEIMADA AGRO-PECUARIA LTDA - CNPJ: 61.802.922/0001-07 (APELANTE), PONTE QUEIMADA AGRO-PECUARIA LTDA - CNPJ: 61.802.922/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO COSTA DA SILVA - CPF: 010.371.971-78 (ADVOGADO), CLEIBIO DO NASCIMENTO - CPF: 568.442.551-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PARTICULAR DO BEM. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INTERMAT. ELEMENTO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO.
VÍCIO PROCESSUAL CONFIGURADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

contra sentença que
julgou procedente ação de usucapião, para declarar
a propriedade do imóvel objeto da lide em favor do autor, ressalvados
os direitos
de terceiros não citados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
a ausência de instrução do feito com a certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT
caracteriz
a vício processual que compromete a regularidade do julgamento
;
e
(
ii
) a ausência de tal certidão impede a verificação da natureza pública ou particular do imóvel, inviabilizando o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão do INTERMAT configura documento essencial para a análise da incidência de usucapião sobre terras devolutas, nos termos do art. 191,
p.u
., da
CR
e art. 102 do CC, sendo indispensável à verificação de interesse do ente público.

4. A negativa de produção dessa prova, sob o fundamento de que compete exclusivamente ao Estado diligenciar junto aos seus
órgãos, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a regularidade do processo.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o julgamento da lide sem a devida instrução probatória em ações de usucapião, especialmente sem a certidão ex
pedida por órgão fundiário estadual, configura nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de diligências e instrução adequada do feito. Recurso da empresa R
C
Motta Administração
e
Empreendimentos Ltd
a. prejudicado.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Em ações de usucapião sobre imóvel rural, a ausência de certidã
o expedida pelo órgão
fundiário reputada
como necessária pelo ente estatal para verificação de seu interesse na lide
compromete a regularidade do processo e configura
vício processual
.

2. A negativa de produção dessa prova essencial, sem justificativa suficiente, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução completa do feito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 191, parágrafo único;
CC, art.
102; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1011957-43.2024.8.11.0006 e N.U 0001441-13.2014.8.11.0044
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pel
a
Juíz
a de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
,
da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que
nos autos da
Ação de Usucapião de Terras Particulares
movida pelo
ESPÓLIO DE
JOS
É
BERNARDES
, representado pelo inventariante
CLEIBIO DO NASCIMENTO
, julgou
procedente o pedido, para declarar a propriedade do imóvel objeto da lide em favor do autor, ressalvados os direitos de terceiros não citados (id
s
.
260526307
e
263482251
).

Em suas razões recursais,
RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
almeja
a reforma da sentença

para que seja
reconhecid
a

a
usucapião
de apenas
1
hectare

do imóvel
objeto do litígio
,
além da redistribuição recíproca da sucumbência, limitando a incidência ao proveito econômico auferido.

Sustenta que

o antigo proprietário, após adquirir o imóvel em 1982, propôs em 1986 ação de reintegração de posse
(
autos
n.
166/1986
)
contra o
recorrido,
referente a
1
hectare
,
onde este havia estabelecido rancho, plantação de mandioca e criação de galinhas.
Aduz que, naquela ação,
o próprio requerido confirmou que inicialmente ocupara
6
hectares em 1973, expandindo para 9 hectares em 1975, mas que em 1982 perdera a posse de 8 hectares,
restando apenas 1 hectare em seu poder
.

Defende que a posse injusta de 34 hectares somente ocorreu em junho/2004, quando o apelado praticou novo esbulho, invadindo área contígua à de sua residência, o que a motivou a ingressar com ação de reintegração de posse (autos n.
647-64.2004.811.0004
)
. Esclarece que a demanda
foi julgada procedente
e
que
,
a partir da decisão liminar, proferida em 2005, o recorrido deixou de
exercer
a posse sobre tal área.

Aduz que a
dquiriu
a área
em 08/09/2003, ocasião em que diligenciou ao local e constatou que o apelado estava na posse de
1
hectare, o que inclusive constou na escritura pública de compra e venda.

Registra que

não restou comprovada
a posse
do recorrido
sobre os 34 hectares
pelo

período mínimo de 10 anos de forma mansa, pacífica e sem oposição
,
asseverando que

as declarações de testemunhas
arroladas pel
a parte adversa
são imprecisas e dissoc
iadas da realidade, enquanto as suas confirmaram a ocupação de apenas
1
hectare até 2004.

Menciona que inexistia criação de gado no local
e que, a
inda que se considere
o exercício da posse pelo
apelado sobre 35 hectares desde 1980
,
não
resta
ria
configura
da
a usucapião, pois houve contestação e interrupção
do prazo prescricional
quando

foi
proposta a ação de reintegração em 1986
, inexistindo
lapso
suficiente para a

implementação
da
prescrição aquisitiva
, que à época era
de
20 anos
.

Já o
ESTADO DE MATO GROSSO
intenta
, preliminarmente, a
remessa do feito ao Juízo de primeiro grau, para cumprimento do disposto no art.
1.010, §§ 1o e 3o, do CPC
, bem como

a conversão do julgamento em diligência
. D
e forma subsidiária
,
vindica
a anulação da sentença.

Aponta

que
os autos
foram
remetidos à instância superior antes do transcurso do prazo em dobro para
propositura de recurso
,
raz
ão pela qual reputa
necessário o retorno ao Juízo de origem.

Afirma ser necessária a instrução dos autos com
“
Certidão para
Fins de Usucapião
”
expedida pelo Instituto de Terras
do Estado
de Mato Grosso
-
INTERMAT
, a fim de que possa se manifestar acerca da possível existência
de

interesse
no processo, o que lhe pode ser oportunizado por meio da conversão do julgamento em diligência, conforme art. 938, § 3o, do CPC.

Destaca que
o J
uízo de primeiro grau indeferiu tal pedido,
por entender
que competiria ao próprio Estado diligenciar junto aos seus órgãos,
esclarecendo que, no entanto,
para
a
expedição da
referida
certidão são necessárias peças técnicas que não se encontram na posse do INTERMAT,
de modo que devem
ser fornecidas pelas partes
.

No mérito, fundamenta a existência de interesse recursal na ausência
da
certidão
mencionada
, considerando que o imóvel
usucapiendo
pode incidir sobre bem público (terras devolutas) pertencente ao Estado.

Argumenta que os autos não foram adequadamente instruídos com documentos indispensáveis como a certidão para fins de usucapião,

cadeia dominial
e
fluxograma da matrícula do imóvel até o

título emitido pelo
Ente Público
, tidos como
essenciais para avaliação de eventual interesse estatal no feito.

O

ESPÓLIO DE
JOS
É
BERNARDES
apresentou contrarrazões ao recurso da empresa

RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
,
pugnando pelo desprovimento do apelo

(id. 260526312).

O
Ministério Público Estadual se manifestou pel
a ausência de interesse na lide
(id. 260526315).

Após apreciação da
preliminar suscitada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou-se
o retorno do feito à primeira instância
, em
atenção
ao disposto no
art
.
1.010 do CPC
(id.
269247785
).

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO

pelo

ESPÓLIO DE
JOS
É
BERNARDES
,
pleiteando

a rejeição do apelo
e
a
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais
(id. 302545890).

O
ESTADO DE MATO GROSSO

noticiou
que ainda não é parte no processo, mas apenas terceiro interessado
, motivo pelo qual deixou de
contrarrazoar

o recurso (id.

302545891
).

Sem contrarrazões por parte da empresa
RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
.

Extrai-se dos autos que
o
ESPÓLIO DE JOSÉ BERNARDES
,
representado pelo inventariante
CLEIBIO DO NASCIMENTO
,
ajuizou
Ação de Usucapião de Terras Particulares

em face de
RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
,
visando à
declaração do domínio de 34 hectares de
um lote de terras

situado na

BR 070, K
m
18, lado direito, sentido Barra
do Garças

a General

Carneiro
(id.
260526175
- págs. 5/11).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedente o pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

“
(...)

Primeiramente, quanto ao pedido de intervenção do Estado de Mato Grosso na lide como terceiro prejudicado
,
indefiro-o
, visto que a usucapião é uma modalidade de aquisição originária de propriedade, e a mera existência de tributos sobre o imóvel não é suficiente para configurar o interesse do Estado na área em questão.

Indefiro
também o pedido de juntada da cadeia dominial e de seu fluxograma, tendo em vista que os autos já contêm a matrícula do imóvel e o memorial descritivo, os quais individualizam e descrevem adequadamente a área objeto da lide.

Por fim,
indefiro
o pedido de juntada de certidão expedida pela INTERMAT para fins de usucapião rural, pois compete ao próprio Estado de Mato Grosso diligenciar junto aos seus órgãos competentes para obter a referida certidão.

Sem delongas, a parte autora lança mão do instituto da ação de usucapião extraordinária para assegurar o domínio sobre um
imóvel com 35 hectares, situado na BR 070, KM 18, lado direito, neste município de Barra do Garças-MT.

Com efeito, tratando-se de um dos modos de aquisição da propriedade, a declaração da pretensão aquisitiva
sujeita-se
à análise prévia dos seguintes requisitos previstos no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil de 2002, não se aplicando as disposições do antigo Código Civil, eis que o termo final do período da prescrição aquisitiva situa-se após a vigência do Código Civil de 2002.

Nessa esteira, consigno que o artigo 1.238 dispõe o seguinte:
(...
)

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária,
mister
se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1
)
coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2
)
posse mansa e pacífica com “animus
domini
”;

3
)
decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se falar em justo título e boa–fé.

Nesse contexto, a prova testemunhal apresentada pelo autor demonstra que ele residiu no imóvel por anos, onde realizou atividades de plantio e criação de gado. Dessa forma, efetuou no
imóvel obras
de caráter produtivo, o que reduz o requisito temporal para a usucapião extraordinária para 10 (dez) anos.

Cumpre ressaltar que, desde o início da posse da área
usucapienda
pelo autor até o ano de 2004, quando a requerida ajuizou a ação de reintegração de posse, já havia transcorrido, e muito, o prazo de 10 (dez) anos estabelecido pela lei para a usucapião extraordinária.

Isso porque o autor comprova estar na posse da área desde a década de 1980, enquanto a ação de reintegração, julgada procedente em favor da requerida, foi ajuizada apenas em 2004, momento em que o direito à prescrição aquisitiva já havia se consolidado, pois transcorreram mais de 20 (vinte) anos até que sua posse fosse contestada.

Ressalta-se, ainda, que o julgamento procedente da ação de reintegração de posse em favor da requerida não invalida a posse anteriormente exercida pelo autor, que comprovou ser mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
.

Ademais, as testemunhas, vizinhos do autor, também afirmam que este ocupa a área em litígio há mais de 40 anos, e destacam que seria inviável criar aproximadamente 20 (vinte) cabeças de gado em apenas
1
(um) hectare de terra.

Assim, em que pese
a
carência de prova documental quanto ao início da posse pela parte autora, cumpre registrar que os documentos carreados nos autos, cumulados com os testemunhos, são suficientes para a comprovação.

Por fim, cumpre destacar que a Fazenda Federal e a Fazenda Municipal manifestaram expresso desinteresse na presente ação, enquanto a Fazenda Estadual limitou-se a alegar a existência de tributos a serem recolhidos, o que evidencia que o imóvel objeto da ação constitui área de propriedade particular, tornando factível o acolhimento do pedido formulado na inicial.

Portanto, estando comprovados os requisitos da usucapião, merece a parte autora que lhe seja outorgada a propriedade do bem almejado, devendo ser acolhido o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a propriedade do imóvel situado na BR 070, KM 18, lado direito, neste município de Barra do Garças-MT, sentido Barra
do Garças

-MT
a General Carneiro – MT, com 35 hectares, em favor da parte autora,
melhor
descrito na matrícula de id. 87656461 - Pág. 41, ressalvados os dire
itos de terceiros não citados.

Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Fazenda Pública Estadual.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, registro que é ônus da parte as diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis.

(
...)”
.
(id.
260526305
).

Irresignad
o
s
,
RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
o

ESTADO DE MATO GROSSO

interpuseram recurso de apelaç
ão.

RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
objetiva
que seja reconhecida a usucapião de tão somente
1
hectare do bem, e realizada a
divisão proporcional dos ônus sucumbenciais conforme o proveito
econômico
obtido
. O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez,
pretende a
conversão do julgamento em diligência
e, d
e forma subsidiária, a anulação da sentença.

Pois bem.

De início
,
vale registrar

que a questão procedimental suscitada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
foi devidamente solucionada com o retorno dos autos ao
J
uízo de primeiro grau para cumprimento do
que prevê o
art. 1.010, §§ 1o e 3o, do CPC, encontrando-se, portanto, superada.

Quanto à preliminar de conversão do julgamento em diligência
arguida
pelo
ente estatal
, verifico que se confunde com o mérito e com ele será analisada, uma vez que a necessidade de juntada da certidão do INTERMAT constitui o fundamento central do recurso.

Com efeito
,
o cerne da controvérsia do apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO

reside
na
necessidade de juntada da
“
Certidão para Fins de Usucapião
”
expedida pelo INTERMAT, documento que considera essencial para verificar se a área
usucapienda
incide sobre bem público e, consequentemente, para avaliar seu interesse no feito.

A análise detida dos autos revela que a supracitada certidão representa, de fato, elemento fundamental ao deslinde da controvérsia, capaz de influir decisivamente no resultado da demanda.

Isso porque,
em ações de usucapião rural, a verificação quanto à eventual incidência da área sobre terras devolutas constitui pressuposto lógico-jurídico para o regular desenvolvimento do feito, tendo em vista que bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme estabelece o art. 191, parágrafo único, da Constituição
da República
e o art. 102 do Código Civil.

Nesse sentir,
o julgamento sem essa
apreciação
prévia configura vício processual que impõe a anulação da decisão
.

Em caso
s
análogo
s
, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
4
. A certidão do INTERMAT é documento necessário à instrução do feito para apuração de eventual incidência do imóvel sobre área pública, o que configuraria impedimento legal à usucapião, conforme o art. 191, parágrafo único, da CF/1988 e art. 102 do CC.

5. A ausência de análise dessa documentação, especialmente quando já requerida pela parte, compromete a regularidade do julgamento e caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a negativa de produção de prova documental essencial, sem fundamentação suficiente, vicia o processo e enseja a anulação da sentença por nulidade processual.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1011957-43.2024.8.11.0006,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/05/2025,
p
ublicado no DJE 26/05/2025)
.

“(...)
Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, a fim de que seja verificado se a área
usucapienda
não incide sobre bem público, de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e
regular processamento.
”

(
TJMT, N.U 0001441-13.2014.8.11.0044,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/05/2022,
p
ublicado no DJE 27/05/2022)
.

O J
uízo de primeiro grau, equivocadamente, indeferiu o pedido de juntada de tal certidão sob o argumento de que competiria ao próprio Estado diligenciar
junto aos seus órgãos. Contudo,
tem-se que
o procedimento administrativo de expedição
do documento
demanda a apresentação de peças técnicas pelas partes interessadas, tornando inviável a obtenção
da certidão
sem a colaboração dos litigantes.

À vista disso,
o julgamento da lide sem a adequada instrução
probatória compromete não apenas a segurança jurídica da decisão, mas também viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por certo, a
documentação requerida pelo ente estatal
possui a
finalidade específica de verificar a viabilidade jurídica da pretensão
usucapional
, constituindo elemento probatório de ordem pública que pode influenciar decisivamente o resultado da demanda.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para
a
realização d
as diligências que se mostrarem necessárias ao completo esclarecimento da controvérsia.

Tendo em vista
a anulação da sentença, resta
PREJUDICADO
o exame do recurso interposto por
RC MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sem condenação em honorários
advocatícios
recursais, por força da anulação d
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025